Tribunal: TCU
Processo: 027.045/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7583/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.045/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Dogonski (XXX.383.869-XX); Camila Thais Hafemann (XXX.245.999-XX); Daniela Ragazzon (XXX.210.799-XX); Danilo Antonio da Silva (XXX.603.329-XX); Eliezer Bergamo Teleski (XXX.229.579-XX); Fernanda Ariete Freitas Koester (XXX.165.629-XX); Maicon Fernando Lippstein (XXX.947.149-XX); Maicon Guilherme da Silva Rodrigues (XXX.797.858-XX); Meire Elen Colombo (XXX.440.059-XX); Sandra Cristina Rosa (XXX.225.909-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.